Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, DO CTN. DEMORA NA CITAÇÃO. MECANISMOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ADESÃO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA DE DEFESAS CONTRA O CRÉDITO OBJETO DO PARCELAMENTO. ATO JURÍDICO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Ajuizada a execução fiscal e proferido o despacho citatório na vigência da norma do art. 174, inciso I, do CTN em sua redação original, a causa da interrupção da prescrição do crédito tributário é a citação válida, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 999.901/RS sob o rito dos recursos repetitivos.
2 - Não caracterizada a inércia do credor, que propôs a execução fiscal dentro do prazo prescricional, e verificado que a demora na realização da citação decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, porque houve grandes lapsos temporais entre um ato processual de ofício e outro, a cargo da Secretaria do Juízo a quo, não está caracterizada a prescrição (Enunciado de Súmula 106 do STJ).
3 - Não configurada a prescrição e estando hígido o crédito tributário, a adesão a parcelamento administrativo é ato jurídico perfeito, inclusive com relação à renúncia a qualquer defesa que o aderente tivesse contra o crédito tributário objeto do parcelamento. Em se tratando de direito disponível, é lícita tal renúncia, não configurando qualquer mácula de ordem processual nem tampouco violação ao princípio do livre acesso à Justiça.
4 - Agravo de instrumento não provido.